Tribunal: TJES
Processo: 5010378-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010378-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KERVIN MASIOLI

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010378-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KERVIN MASIOLI

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRENO DA SILVA MARANDUBA - ES43209

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. REGRESSÃO CAUTELAR. FALTA GRAVE. ABANDONO DE PENA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que cumpria pena em regime aberto e teve sua regressão cautelar para o regime semiaberto decretada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES. A impetração visa combater suposto desvio de execução, sob a alegação de que o paciente, capturado no Estado do Rio de Janeiro, estaria recluso em unidade prisional de regime fechado (Cadeia de Benfica), configurando cumprimento de pena mais gravoso do que o determinado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regressão cautelar de regime prisional possui amparo legal em casos de suposto abandono e descumprimento de medidas; e (ii) saber se persiste o constrangimento ilegal por desvio de execução relativo ao local de acautelamento da prisão efetuada em outra unidade da federação.

III. Razões de decidir

3. A proximidade da extinção da punibilidade não impede a regressão de regime. A decisão de regressão cautelar encontra pleno amparo no poder geral de cautela conferido ao Juízo da Execução, revelando-se idônea quando fundamentada na notícia do cometimento de falta grave, consubstanciada no abandono do cumprimento da pena e na não assinatura de termo de compromisso.

4. A alegação de desvio de execução (cumprimento provisório em regime fechado) encontra-se superada. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente já foi devidamente inserido e se encontra cumprindo pena no regime semiaberto. Eventual discussão pormenorizada sobre o suposto desvio inicial de captura deve ser apreciada pelo Juízo da Execução para evitar inadmissível supressão de instância.

IV. Dispositivo

5. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

KERVIN MASIOLI,

contra suposto ato coator do J
uízo da 9ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto.

Liminar indeferida, conforme id.
19871202
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id’s.
19999161
e
20073549
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20035449
, por intermédio do Procurador
Josemar Moreira,
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010378-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KERVIN MASIOLI

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRENO DA SILVA MARANDUBA - ES43209

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

KERVIN MASIOLI,

contra suposto ato coator do J
uízo da 9ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto.

Em breve síntese, o impetrante alega que o paciente cumpria pena no regime aberto, restando apenas 1 mês e 25 dias para a extinção de sua punibilidade.

Relata que, em decisão datada de 06/05/2026, a autoridade apontada como coatora determinou a regressão cautelar ao regime semiaberto, sob o fundamento de "abandono".

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso, em 19/05/2026, no Estado do Rio de Janeiro e encontra-se custodiado na Cadeia de Benfica.

Argumenta haver constrangimento ilegal e desvio de execução, sob a justificativa de que a referida unidade prisional é destinada ao regime fechado, impondo ao paciente um cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado na decisão judicial, que determinou o regime semiaberto.

Por fim, requer a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do Paciente, suspendendo os efeitos da decisão de regressão cautelar.

Pois bem.

A insurgência defensiva não merece prosperar, devendo a ordem ser denegada, conforme os fundamentos a seguir expostos.

Da Legalidade da Regressão Cautelar

Primeiramente, argumenta a defesa que a regressão ocorreu quando restava exíguo prazo para o cumprimento total da pena. Contudo, a proximidade da extinção da punibilidade não confere ao reeducando imunidade contra sanções disciplinares.

A decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES decretou a regressão cautelar, em virtude de suposto abandono e descumprimento de ordem judicial, notadamente, a ausência de assinatura do termo de compromisso.

A jurisprudência pátria é assente, no sentido de que a regressão cautelar encontra pleno amparo no poder geral de cautela do Juízo da Execução, frente à notícia de falta grave, como é o caso do abandono do cumprimento da pena.

Sendo assim, a expedição do mandado de prisão, com orientação de recolhimento ao regime prisional semiaberto, reveste-se de total legalidade.

Do Alegado Desvio de Execução e da Adequação do Regime

O núcleo da tese de constrangimento ilegal repousava na alegação de que o paciente, capturado no Estado do Rio de Janeiro, estaria submetido indevidamente às regras do regime fechado, contrariando a própria decisão que determinou o regime semiaberto.

Conforme ressaltado em sede liminar, tratar de suposto desvio de execução na captura, antes de prévio pronunciamento do Juízo de origem, configuraria inadmissível supressão de instância.

Ademais, ultrapassada a questão processual, o argumento defensivo encontra-se superado pelos fatos.

Conforme as informações supervenientes prestadas pela autoridade apontada como coatora (Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES), atesta-se que o paciente já se encontra devidamente inserido e cumprindo pena no regime semiaberto.

Dessa forma, esvazia-se por completo a alegação de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado na decisão judicial, não subsistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

As questões relativas à efetiva ocorrência da falta grave deverão ser devidamente apuradas pelo Juízo da Execução, na respectiva audiência de justificação, cuja realização já havia sido expressamente consignada quando da regressão.

Dispositivo

Diante do exposto, não vislumbrando qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder e, restando superada a alegação de desvio de execução, face às informações de que o reeducando já se encontra no regime semiaberto, conheço do presente
Habeas Corpus
para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)